Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700137-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (integrada em sede de embargos de declaração – IDs 176910252 e 182202217), que, nos autos da liquidação c/c cumprimento individual de sentença coletiva proposto POR EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS, determinou o prosseguimento do feito relativamente aos valores incontroversos. Sustenta o agravante que o “não há que se falar em valores incontroversos, tendo em vista que há discussão pendente sobre a legitimidade ativa da parte exequente, conforme se observa em agravo de instrumento n° 0744077-81.2023.8.07.0000”, fazendo alusão ao “Tema n° 28 do STF, para que não fosse expedida a Requisição de Pequeno Valor, tendo em vista que não há valor incontroverso e autônomo”. Aponta que “para expedição de RPV de valores incontroversos há que ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, que no caso é superior ao limite de 10 salários mínimos previsto na Lei Distrital n° 3.624/2005, devendo-se, portanto, “expedir precatório e não RPV”. Defende a concessão de efeito suspensivo diante da “impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago ao autor antes da correta definição sobre o tema discutido no Agravo de Instrumento (0744077-81.2023.8.07.0000)”. Ao cabo, requer “requer que sejam cancelados os RPVs emitidos, pois há discussão pendente sobre a legitimidade ativa do exequente, devendo aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n° 0744077-81.2023.8.07.0000”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador distrital, e isento do recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao valor incontroverso, nos moldes dispostos pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 28, com repercussão geral reconhecida, ainda depende da preclusão quanto à tese de ilegitimidade da parte autora, que tem o condão de fulminar a integralidade do cumprimento de sentença proposto na origem. A respeito da matéria trazida a esta instância ad quem, imperioso consignar que as condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Ainda que a decisão liminar (ID 52591744) no AGI 0744077-81.2023.8.07.0000 tenha indeferido o efeito suspensivo, persiste a possibilidade de o colegiado acolher a insurgência do agravante, porquanto existe controvérsia neste TJDFT acerca da tese de (i)legitimidade ativa para o cumprimento de sentença prolatada no processo no 32.159/97, quando o exequente não tiver pertencido aos Quadros de Pessoal da Administração direta do Distrito Federal. Nessa senda, se ainda paira dúvida acerca da legitimidade do agravante, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, indiscutível, indubitável, indene de qualquer incerteza, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. Preclusa a decisão que reconhecer a legitimidade do agravante, poderá pleitear o recorrente a aplicação do entendimento firmado no Tema 28/STF, com repercussão geral reconhecida e que teve como processo paradigma o RE 1.205.530, segundo o qual, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, o Pretório Excelso, ao apreciar o referido Tema, em sede de repercussão geral, assentou por unanimidade a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa (o que não se verifica no presente feito). Assim, sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar o sobrestamento do feito na origem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator